Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. EXAME ETÍLICO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o recorrente conduziu veículo automotor com concentração de álcool no sangue superior à permitida, além de existirem provas no sentido de que estava com sua capacidade psicomotora alterada, não há como se acolher o pleito absolutório.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo extrato de exame etílico e pelos depoimentos das testemunhas policiais.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto se, embora a pena seja inferior a (04) quatro anos de reclusão, trata-se de réu reincidente específico, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, §1°, inciso I, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), à pena de 06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, manter o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, bem como readequar a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses.